Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. INCAPACIDADE DO FILHO MAIOR ANTERIOR AO ÓBITO DO SERVIDOR. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DA PENSÃO DEVIDO. PENSÃO POR MORTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O fato de o laudo pericial ter sinalizado que não se poderia precisar as datas iniciais da incapacidade, não basta, por si só, para tornar sem efeito toda dilação probatória produzida nos autos. Entender de outro modo seria decidir de forma flagrantemente contrária à prova produzida nos autos, o que não se pode permitir.
2. Como demonstrado, desde a data do óbito de seu pai, em 09/01/2014, o autor já figurava como pessoa reconhecidamente incapaz desde, pelo menos, 02/08/2012, não tendo o Distrito Federal logrado êxito em desconstituir este fato.
3. Nesse contexto, ao contrário do que assevera do Distrito Federal, o autor/apelado cumpre as disposições dos artigos 30-A e 30-B da Lei Complementar Distrital n. 769/08, fazendo jus à percepção do benefício de pensão por morte, após o falecimento de sua genitora.
4. Aplica-se à hipótese o disposto na Lei no 8.112/1990, que no artigo 217, IV, ‘d’, disciplina: “Art. 217. São beneficiários das pensões: IV - o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos: d) tenha deficiência intelectual ou mental”.
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cumulação dos benefícios de pensão por morte e de aposentadoria por invalidez é possível, em razão dos fatos geradores serem distintos.
6. Reexame necessário e apelo não providos. Honorários recursais fixados.